Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805525-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: ALEX LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
.

TRATAMENTO MÉDICO.
EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO ATESTANDO URGÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA QUE SUBSIDIAM A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- No caso em análise, a
Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar e determinou a realização pelo Estado, de forma articulada com o hospital gerido pela Agravante, do procedimento cirúrgico para correção do traumatismo no plexo braquial no Agravado,
conforme as especificações médicas,
no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

2-Quanto à aludida ausência de urgência ante a alegação de que
o acidente que causou danos ao paciente ocorrera em 11.03.2018, não há como prosperar, uma vez que explicitada em laudo médico a urgência para o procedimento cirúrgico
(Id 9412232 - Pág. 1/2-processo na origem), há também laudo médico que justifica a urgência do encaminhamento com o risco de deformidade (Id. 9412234 - Pág. 9-processo na origem), bem como, o exame eletroneuromiográfico conclui pela

Panplexopatia Braquial com comprometimento parcial de raízes de C7 e C8 e comprometimento de raízes de C5-C6 (Id 9412234 - Pág. 13).

3-Por sua vez, no que concerne à alegação de
que não se sustenta a extensão dos efeitos da liminar concedida para que a Agravante disponibilize tratamento nas pernas do paciente, observa-se que restou devidamente fundamentada a decisão do juízo de origem no laudo médio (Id 9412232 - Pág. 1), cabendo ressaltar que não se trata aqui de reconhecer a ocorrência ou não do alegado erro médico, mas sim na concessão de tratamento de saúde referente também aos membros inferiores afetados pelo acidente em si, pelo que não se observa a probabilidade de provimento do recurso.

4-Outrossim, quanto ao risco, observa-se que no presente caso ele demonstra-se inverso, pois a possibilidade
de dano irreparável é indiscutivelmente presumido em favor do Agravado, uma vez que se trata de questão de saúde do Agravado, mostrando-se necessário o tratamento de saúde concedido.

5-Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificaram elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma,
havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º à 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0805525-02.2019.8.14.0000
-PJE) interposto por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

contra
ALEX LIMA SOUZA,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

- PA
nos autos dos
AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
(processo nº
0802970-25.2019.8.14.0028
-PJE) ajuizada pelo Agravado contra a Agravante, o
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO SUDESTE DOUTOR GERALDO VELOSO e o
ESTADO DO PARÁ.

As decisões recorridas (Id 1920859 - Pág. 51/55 e 1920863 - Pág. 02) tiveram as seguintes conclusões:

(...)
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e
determino que o Estado, de forma articulada com o também réu HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o procedimento cirúrgico para correção do traumatismo no plexo braquial no autor ALEX LIMA SOUZA
,
conforme as especificações médicas constantes (id. 9412234, pags. 05 e 06),
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias
, prazo em que poderá ser revista – majorada ou substituída por outra medida coercitiva que melhor se adeque. (...) – Grifo nosso

(...) VI – Mantenho os efeitos da liminar deferida alhures, doravante incluindo, além da cirurgia do braço, o tratamento necessário para a correção dos problemas apresentados na perna do Autor, conforme indica o laudo médico do id nº 9412232. (...)

Em razões recursais (Id
1920838
), a Agravante suscita preliminarmente, a
ilegitimidade do hospital ante a alegação de que
não possuiria competência técnica e operacional para fornecer o tratamento almejado pelo paciente, atribuindo a competência para realizar o tratamento em questão a
o Estado do Pará, afirmando ser este
o detentor de aptidão para disponibilizar o tratamento almejado pelo paciente, por intermédio do denominado Serviço Estadual de Regulação – SER,
afirmando dessa fora que haveria impossibilidade de cumprimento da liminar concedida pela Agravante.

Aduz que é mera gestora do HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ - DR. GERALDO VELOSO e, que já teria solicitado a inserção do paciente nesse sistema de regulação no dia 24.06.2019, para que seja tratado fora da rede domiciliar (TFD).

Sustenta a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da liminar concedida contra o Hospital, aduzindo que o acidente que causou danos ao paciente ocorrera em 11.03.2018, pelo que não haveria urgência no tratamento almejado, sendo que todo o tratamento relacionado à fratura no fêmur do paciente fora concedido pela Agravante.

Aduz que
não se sustenta a extensão dos efeitos da liminar concedida em audiência de tentativa de conciliação, para que a Agravante disponibilize tratamento nas pernas do paciente, afirmando que o tratamento que o paciente necessita refere-se à cirurgia no ombro para correção de traumatismo no plexo braquial.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada,
até que seja decidida a questão relativa a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da ação,
requerendo
ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 2843375), o Agravado apresentou contrarrazões (Id 2937744), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que, na qualidade de Parquet,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(Id
2975034).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o
Agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar e determinou a realização pelo Estado, de forma articulada com o hospital gerido pela Agravante, do procedimento cirúrgico para correção do traumatismo no plexo braquial no Agravado,
conforme as especificações médicas,
no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Observa-se quanto à preliminar suscitada pelo Agravante, que não há elementos a justificar o seu acolhimento, uma vez que se trata de prestadora de serviço público responsável pelo atendimento médico dispensado ao Agravado, consoante denota-se da vasta documentação acostada aos autos da ação na origem.

Quanto à aludida ausência de urgência ante a alegação de que
o acidente que causou danos ao paciente ocorrera em 11.03.2018, não há como prosperar, uma vez que explicitada em laudo médico a urgência para o procedimento cirúrgico
(Id 9412232 - Pág. 1/2-processo na origem), há também laudo médico que justifica a urgência do encaminhamento com o risco de deformidade (Id. 9412234 - Pág. 9-processo na origem), bem como, o exame eletroneuromiográfico conclui pela

Panplexopatia Braquial com comprometimento parcial de raízes de C7 e C8 e comprometimento de raízes de C5-C6 (Id 9412234 - Pág. 13).

Por sua vez, no que concerne à alegação de
que não se sustenta a extensão dos efeitos da liminar concedida para que a Agravante disponibilize tratamento nas pernas do paciente, observa-se que restou devidamente fundamentada a decisão do juízo de origem no laudo médio (Id 9412232 - Pág. 1), cabendo ressaltar que não se trata aqui de reconhecer a ocorrência ou não do alegado erro médico, mas sim na concessão de tratamento de saúde referente também aos membros inferiores afetados pelo acidente em si, pelo que não se observa a probabilidade de provimento do recurso.

Outrossim, quanto ao risco, observa-se que no presente caso ele demonstra-se inverso, pois a possibilidade
de dano irreparável é indiscutivelmente presumido em favor do Agravado, uma vez que se trata de questão de saúde do Agravado, mostrando-se necessário o tratamento de saúde concedido.

Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificaram elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma,
havendo plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. S
ervirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021